Tribunal: STF
Processo: AI 839772
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ATO DE NOMEAÇÃO DE TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.